Tribunal: STF
Processo: Rcl 92533
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS NS. 1.046 E 152 DA RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho Da 2ª Região, nos autos do processo n. 1000521-71.2023.5.02.0023, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos Temas ns. 1.046 e 152 da Repercussão Geral). 

2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem “trata-se de reclamação trabalhista na qual foi pleiteado, entre outros pedidos, o pagamento de horas extras em razão da nulidade da jornada 12x36, em processo que tramita na Justiça do Trabalho sob o nº 1000521-71.2023.5.02.0023 (doc. 01), tendo a peticionária negado os pedidos sob o fundamento de validade da negociação coletiva quanto à jornada vez que a jornada 12x36 é prevista expressamente na norma coletiva, não havendo qualquer ressalva quanto à realização de horas extras habituais, as quais também não foram comprovadas” (fl. 3, e-doc. 1).

Sustenta que “no curso da demanda, a Bausch+Lomb demonstrou (i) que a Sra. Heloisa exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 62, I, da CLT, e que; (ii) a Convenção Coletiva de Trabalho (“CCT”) aplicável à categoria profissional da Sra. Heloisa prevê expressamente que os empregados não estão sujeitos a controle de jornada, justamente em razão da incompatibilidade fática com a fiscalização do horário de trabalho, nos termos do art. 62, I, da CLT” (fl. 3, e-doc. 1). 

Aduz que “em 1º grau o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação às horas extras, todavia, limitou a condenação às horas extras que extrapolassem a 11ª hora diária, entendendo como válida a jornada 12x36 adotada (...). Ato contínuo, a peticionária apresentou embargos de declaração em razão de omissão no julgado quanto ao requerimento formulado em contestação quanto ao cumprimento de sentença (...), tendo sido acolhidos em parte referidos embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que interposto recurso, “entendeu o TRT-2 pelo provimento parcial do recurso ordinário da autora da ação trabalhista, para reformar a r. sentença hostilizada, a fim de, entre outras questões, declarar nula a escala adotada pela peticionária e eventuais acordos, sendo devidas horas extraordinárias pelo extrapolamento do módulo da 8ª diária e/ou da 44ª semanal, sob o fundamento de que ‘as alterações legislativas quando do advento da Lei 13.467/17 não retroagem para atingir situações pretéritas, Constatada a prorrogação habitual da jornada 12x36, declaro nula a escala adotada pela reclamada e eventuais acordos, pois esta é uma jornada excepcional incompatível com o trabalho sob o regime de horas extras habituais’ (...). Em razão disso a peticionária opôs embargos de declaração (...), os quais foram rejeitados.” (fl. 4, e-doc. 1).
Informa que após interpôs recurso de revista ao qual “foi denegado seguimento (...), razão pela qual foi interposto agravo de instrumento (...), cujo seguimento foi negado por decisão monocrática do Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho (...). Em razão de omissão na decisão monocrática a peticionária opôs embargos de declaração (...), os quais ainda estão pendentes de julgamento” (fl. 4, e-doc. 1). 

Diz que “a decisão da Justiça do Trabalho acabou por violar a jurisprudência desta corte Superior quanto às diretrizes para a validade de normas coletivas com previsão de limitação ou supressão de direitos e cuja tese é posterior à edição da Súmula 85, V, do TST, que fundamentou a condenação da Justiça do Trabalho” (fl. 5, e-doc. 1). 

Argumenta que “considerando a existência de convenção coletiva com previsão expressa de compensação da jornada de trabalho semanal 12x36, cuja pactuação foi ajustada, há ofensa à autoridade do STF no caso de desconsideração das previsões ali pactuadas, como ocorreu no caso em tela. Não foi verificado na decisão impugnada qualquer situação fática que pudesse ensejar a nulidade da norma coletiva, motivo pelo qual, em outras palavras, o Tribunal Regional do Trabalho presumiu pela invalidade na situação ora narrada. Em remate, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desrespeitou as teses pronunciadas na TEMA 152 (RE 590415) e do TEMA 1046 (ARE 1.121.633/GO), as quais inviabilizam a desconsideração da norma coletiva firmada entre a reclamante e o autor da reclamação trabalhista originária” (fl. 10, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do feito principal e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados a fim de que seja cassada a decisão impugnada em razão do desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 20):

“A reclamante laborou na escala 12x36, porém extrapolava habitualmente a jornada, conforme anotações nos espelhos de ponto. Postulou a nulidade do sistema de compensação adotado, sob o argumento de que não havia registro de créditos e débitos de horas, além de não ter sido juntado o termo de adesão para implementação do banco de horas (cláusula 26, parágrafo 6º, fl.427 do pdf). Ademais, sendo a atividade insalubre, não se admite compensação (Súmula 85, VI, TST e art. 60, CLT). 
A reclamada postula a aplicação da Súmula 223 da SDI-1 do TST ao período em que não foram juntados os cartões de ponto. 
Verifico que os cartões de ponto registram minutos residuais habitualmente. 
Há previsão normativa por meio de banco de horas (cláusula 2ª) e contratual (ID faef50f, fl.189 do pdf). 
Em manifestação, a reclamante concordou com as marcações de entrada e saída apresentados, impugnando a existência de sistema de compensação, pois não há registro de crédito/debito para controle, exceto pelo período em que não foram juntados os cartões: de 16/12/2020 a 15/01/2021; 15/02/2021 a 15/07/2021; 16/08/2021 a 15/12/2021; 16/01/2022 a 15/12/2022, tendo a sentença reconhecido a seguinte jornada: das 18h45m às 07h10min, com trinta minutos de intervalo para refeição e descanso. 
A reclamante foi admitida em 07/01/2013.
Laborava em escala 12x36, na função de técnica de enfermagem, trabalhando em condições insalubres, recebendo o respectivo adicional, conforme demonstram os recibos de pagamento. 
De acordo com o art. 60 da CLT, as prorrogações devem ser acordadas mediante autorização prévia das autoridades competentes. 
Friso, nesse momento, que as alterações legislativas quando do advento da Lei 13.467/17 não retroagem para atingir situações pretéritas, ou seja, não se aplica ao caso em comento o parágrafo único do art. 60 a CLT: "excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso", repita-se, porque o contrato da reclamante já estava em curso, sem a autorização prévia da autoridade competente.
(...)
Constatada a prorrogação habitual da jornada 12x36, declaro nula a escala adotada pela reclamada e eventuais acordos, pois esta é uma jornada excepcional incompatível com o trabalho sob o regime de horas extras habituais.
Devidas horas extraordinárias pelo extrapolamento do módulo da 8ª diária e/ou da 44ª semanal, de forma não cumulativa durante todo o período imprescrito, observados os dias efetivamente laborados, com adicional convencional e, na ausência, aplicação do adicional legal, com reflexos em descanso semanal remunerado, saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salários, aviso prévio e FGTS+40%. Base de cálculo nos termos da Súmula 264 do TST, observada a globalidade, a evolução salarial do reclamante e a redução da hora noturna. Divisor é o 220. Em razão da nulidade do acordo coletivo, inaplicável o item IV da Súmula 85 do TST. 
Pelo provimento parcial ao apelo da reclamante. 
Prejudicada a apreciação do apelo da reclamada.”
	
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõem as teses firmadas no ARE n. 1.121.633 (Tema n. 1.046 de Repercussão Geral) e no RE n. 590.415 (Tema n. 152 da Repercussão Geral) que:

Tema n. 1.046: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
Tema n. 152: A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.

7. A decisão reclamada foi proferida em sede de recurso ordinário e foi objeto de recurso. Conforme consta da petição inicial foram opostos embargos de declaração em face de decisão monocrática em agravo de instrumento em recurso de revista. 

Desse modo, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 

Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)

Reitero que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento de Recurso Ordinário e que há recurso pendente de análise. 

Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa. (Rcl 56294 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-02-2023  PUBLIC 24-02-2023)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (Rcl 58058 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-04-2023  PUBLIC 10-04-2023)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI’S NS. 3.432, 3.423, 3.431, 3.520 E 4.364. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA N. 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 62097 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

8. Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 90 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 37944 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049  DIVULG 06-03-2020  PUBLIC 09-03-2020)

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente